Tribunal: TJMT
Processo: 1026870-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026870-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDELMAR OLIVIO WEBER (AGRAVADO), EDELMAR OLIVIO WEBER - CPF: 394.742.590-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a consulta ao SREI depende de intervenção judicial ou se pode ser realizada diretamente pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SREI, instituído pelo CNJ e atualmente regulamentado pelo Provimento nº 89/2019, mantém caráter público, permitindo o acesso direto por qualquer interessado.

4. A diligência pretendida não exige ordem judicial, pois a obtenção de informações sobre bens imóveis via SREI pode ser realizada pela própria parte, inexistindo óbice normativo.

5. Assim, correta a decisão agravada ao indeferir pedido que não depende da atuação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é de acesso público e pode ser realizada pela própria parte, sendo desnecessária intervenção judicial."

R E L A T Ó R I O

R
ecurso de agravo de instrumento interposto
por
Banco do Brasil S.A.
,
contra decisão proferida
na
a
ção
de
execução por quantia certa contra devedor solvente
,
em fase de cumprimento de sentença,

nº

0001035-90
.20
16
.8.11.00
21
,
em trâmite n
a

2º
Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
/MT
,
que

indeferiu o pedido de

busca de imóveis mediante o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Argumenta que
requereu o pedido de busca de imóveis mediante o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Sustenta que

o crédito do recorrente é legítimo
e tendo em vista a mora do agravado requereu a pesquisa para localizar eventual bem junto ao SREI.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para

determinar

que seja realizada a pesquisa pretendida.
No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É
o relato do essencial
.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A
portaria nº. 47/2015
do CNJ, instituiu
o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), tendo por finalidade "facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral".

Conquanto a portaria tenha sido revogada pelo provimento nº. 89/2019 do CNJ, observa-se ter sido mantida a finalidade do sistema e que, a meu ver, alcança a garantia da efetividade das execuções na busca de bens imóveis do executado para satisfazer o crédito exequendo.

Todavia
, o
SREI é público, de modo que independe da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações cabendo a
própria parte a expedição ofício ao SREI.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). AGRAVO DO CREDOR. DEFESA PELO CABIMENTO DE BUSCA PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. PROVIMENTO Nº 47/2015 DO CNJ E PROVIMENTO Nº 262/2016 DO TJPR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Mostra-se desnecessária a intervenção judicial, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Serviço de por meio do sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), tendo em vista que a
diligencia
pode ser realizada pela própria parte, nos termos no provimento 47/2015 do CNJ. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0019231-60.2021.8.16.0000 - Cianorte -
Rel
.
: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J.
21.06.2021)-
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é de consulta pública, pelo que desnecessária intervenção judicial para satisfação da pretensão do exequente, no tocante à busca de bens do
devedor .
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0039331-36.2021.8 .16.0000 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 27 .09.2021) (TJPR - 16ª
C.Cível
- 0044427-32.2021 .8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY -
J .
31.01.2022
)

(
TJ-PR - AI: 00444273220218160000 Londrina 0044427-32.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 31/01/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

Assim, a decisão agravada deve ser preservada, pois a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) dispensa qualquer intervenção do Poder Judiciário, já que o sistema foi concebido para ser de acesso público.

O SREI possibilita que qualquer interessado realize buscas de imóveis em todo o país, independentemente de autorização judicial, tornando mais simples a obtenção dessas informações e a pesquisa de bens vinculados a CPF ou CNPJ.

P
elo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026